Tribunal: TJES
Processo: 5014630-37.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014630-37.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: MARY ANNE CHAGAS PASSOS

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5014630-37.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: MARY ANNE CHAGAS PASSOS

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais em que o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos de MARY ANNE CHAGAS PASSOS, para converter em definitiva a decisão outrora deferida em tutela de urgência (id nº 9716137), devendo a requerida proceder às devidas baixas e; condenar a requerida em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido com correção monetária a partir da publicação da sentença consoante o disposto na Súmula n.º 362 do STJ.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação da cobrança indevida, mormente porque a recorrida juntou aos autos a comprovação da inscrição indevida e o pagamento do boleto que originou a referida negativação. Tanto é assim que a Instituição Financeira discute em sede recursal tão somente a regularidade ou não de suas ações face à recorrida.

A corroborar tal conclusão, o juízo
a quo
brilhantemente destacou o que segue, vejamos;

(...) Depreende-se dos autos que, a parcela do financiamento, vencida em 18/04/2021, conforme comprovante de pagamento (id nº 9633052) foi devidamente quitada em 26/04/2021, entendo este fato como incontroverso, posto que, o demonstrativo de operações anexo à contestação (id nº 14071512) confirma a quitação da referida parcela. Apesar da requerida em sua peça defensiva alegar existência de 4 parcelas sem quitação, a alegação se mostra contraditória, posto que, além de não informar de maneira clara e inequívoca a quais parcelas se refere, o demonstrativo de operações cedido pela própria requerida (id nº 14071512) deixa claro que todas as parcelas do financiamento, mesmo com atrasos, foram devidamente quitadas. Assim, em 21/05/2021, quando da inscrição do nome da requerente no cadastro de inadimplentes, esta não possuía débitos em aberto com a requerida.

Portanto, em que pese a recorrente alegar que os fatos narrados não configuram falha na prestação de serviços, não foi capaz de apresentar qualquer documento hábil a infirmar a validade dos documentos apresentados pelo recorrido junto à exordial, os quais são suficientes para evidenciar a procedência de suas postulações em vista da verossimilhança com as causas de pedir apresentadas.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, em razão do dano moral decorrente da negativação irregular do nome da recorrida a ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)